Tribunal: TJDFT
Processo: 0710111-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. BEM EM LITÍGIO. VAGA DE GARAGEM. COMPROVADA A PROPRIEDADE EM FAVOR DA AUTORA. OCUPAÇÃO INDEVIDA PELO RÉU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador, destinatário da instrução probatória, entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide. Preliminar rejeitada.
2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do artigo 1.228, caput, do Código de Processo Civil: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”
4. In casu, restou comprovado que a autora é a proprietária do imóvel objeto da lide (vaga de garagem) de modo que a ela é conferido, enquanto titular do domínio, o pleno direito de usar, gozar e dispor da coisa, encontrando-se amparado o pleito de imissão de posse.
5. Não comprovado o dolo processual da parte, inviável a condenação por litigância de má-fé, consoante entendimento sedimentado desta Corte de Justiça.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.